Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000540-53.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – ALTO ARAGUAIA
Agravante : MILTON DARVANI KLASENER
Agravados : BANCO DO BRASIL S.A. e ERNANI EVANDRO KLASENER
Número do Protocolo : 1000540-53.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MILTON DARVANI KLASENER contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Executivo Extrajudicial contra Devedor Solvente” (Proc. no 174-06.1999.8.11.0020 – Código 187), ajuizada contra o agravante, e também contra BENJAMIN KLASENER e contra o segundo agravado ERNANI EVANDRO KLASENER, pelo BANCO DO BRASIL S.A., deferiu o pedido de substituição processual para excluir o Banco/exequente e incluir Ernani Evandro Klasener no polo ativo da demanda, por entender que foi devidamente comprovada a cessão de crédito noticiada pelo Banco (cf. ID 30272505 - Pág. 1).
O agravante afirma que o Banco/agravado ajuizou a ação de execução contra Benjamim Klasener, Ernani Evandro Klasener e também contra o agravante, objetivando o recebimento do valor representado pela Cédula Rural Hipotecária no 94/00250-9, pela qual os executados receberam financiamento para custeio de plantio de lavoura.
Discorre que à época da contratação os executados possuíam uma sociedade de agricultura familiar, que veio a ser dissolvida em meados do ano de 2001, e que todos os executados são solidariamente responsáveis pela integralidade da dívida oriunda do título exequendo.
Sustenta que a cessão de crédito informada não compreende somente os presentes autos, mas todos os demais processos oriundos da sociedade havida entre os executados, sendo que o valor total da cessão é inferior ao real valor devido pela extinta sociedade.
Alega que, noticiada a cessão de crédito e formulado pedido de sucessão processual, este foi deferido pela decisão agravada sem que os demais executados fossem intimados, desrespeitando a expressa vedação à decisão surpresa (CPC, arts. 9o, 10 e 493), além de ter determinado a continuação dos atos expropriatórios no valor originário da dívida, ignorando o fato de que o cessionário/agravado Ernani é devedor solidário da obrigação.
Sustenta que não há falar em cessão de crédito, e que o documento trazido aos autos deve ser interpretado como quitação da dívida, já que o cessionário/agravado era obrigado pela sua integralidade e a cessão de crédito somente pode ser feita a terceiro estranho à relação obrigacional.
Discorre que embora o cessionário/agravado seja responsável por 1/3 da dívida contraída, pretende o prosseguimento do feito contra os demais devedores na totalidade da dívida cedida, com acréscimo de juros e multa.
Aduz que mesmo que interpretada como sub-rogação, a sucessão processual não poderá ocorrer na medida em que o instrumento de cessão abrange outros processos, não havendo como saber qual o valor pago em relação a cada título de cada ação, já que não discriminado, reforçando o entendimento de que o processo deve ser julgado extinto pela quitação, facultando ao credor/cessionário ajuizar nova ação, respeitando os valores desembolsados, nos termos do art. 350 do Código Civil, e descontando sua quota parte.
Alega ainda que a sucessão processual noticiada não pode prevalecer, ante a ausência de notificação dos demais executados acerca da cessão de crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de sucessão processual; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, destacando que o cessionário/agravado já requereu a continuação dos atos expropriatórios e manifestou interesse na adjudicação dos imóveis pertencentes aos ex-sócios (cf. ID 30265482).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão de efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Compete, portanto, à parte agravante, alegar e provar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.
No caso, inexiste a urgência indispensável à concessão do efeito suspensivo, já que a manutenção da decisão agravada até ulterior julgamento de mérito do recurso não acarretará nenhum dano irreversível ao agravante, tampouco tornará inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida, especialmente considerando a celeridade natural do processamento do recurso de agravo de instrumento.
Ademais, embora o agravante afirme que o cessionário/agravado já requereu a continuação dos atos expropriatórios e manifestou interesse na adjudicação dos imóveis pertencentes aos ex-sócios, a decisão agravada determinou a prévia intimação dos devedores acerca da penhora realizada nos autos, pelo que a finalização dos atos expropriatórios ainda depende dessa providência, da avaliação do(s) bem(ns) penhorado(s), e demais providências estipuladas no art. 841 e ss do CPC, não sendo a adjudicação algo iminente como quer fazer crer o agravante.
Depois, sem adentrar na discussão acerca da validade da cessão de crédito operada entre credor originário e um dos devedores solidários, dada a complexidade da questão, especialmente em se tratando o título exequendo de cédula de crédito rural, que se submete a regramento próprio, o que, portanto, será melhor apreciado quando do julgamento do mérito do recurso, ao menos em análise preliminar, os demais fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar, não com aquele grau mínimo de segurança necessário, a probabilidade do direito alegado, já que a cessão de crédito não depende de aprovação do devedor e não implica em extinção da relação jurídico-obrigacional cedida, mas apenas em transferência da sua titularidade; por outro lado, conforme dispõe o art. 383 do Código Civil, “a confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito, ou na dívida, subsistindo quanto ao mais a solidariedade”, e não consta que o cessionário/agravado tenha pleiteado o prosseguimento da execução pela integralidade da dívida, ao contrário, expressamente ressalvou a aplicação do art. 383 acima transcrito (cf. ID 30272503 – Pág. 1).
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.015), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator